Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NOVAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DA GARANTIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, condenando-o ao pagamento de R$ 5.310,00, acrescido de correção monetária e juros, em razão de três cheques emitidos como garantia de contrato de locação. A decisão recorrida afastou alegação de novação e reconheceu a suficiência dos cheques como prova escrita da dívida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cheques emitidos para garantir contrato locatício originário (2020/2021) podem ser utilizados para cobrança de obrigações decorrentes de novo contrato firmado em 2023, sem anuência do emitente; e
(ii) definir se a ausência de consentimento do garantidor nas prorrogações ou nova avença implica extinção da garantia, nos termos dos arts. 364 e 366 do CC.
III. Razões de decidir
3. Embora seja dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 531/STJ), é legítima a defesa em embargos, baseada na inexigibilidade da obrigação, inclusive por novação.
4. A análise dos autos revela que os cheques foram entregues como garantia do contrato locatício de 2020/2021, não havendo prova de anuência do emitente para vinculação ao contrato posterior (2023/2024), que exigia nova garantia. A novação extingue obrigações acessórias quando não houver estipulação em contrário (CC 364), e exonera o fiador sem seu consentimento (CC 366). 5. A fiança não admite interpretação extensiva (CC 819). Não é juridicamente admissível presumir a migração automática das cártulas para novo contrato, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à vedação de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do réu para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo a inexigibilidade dos cheques.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 364, 366 e 819; CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei no 8.245/1991, arts. 46 e 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 926.312/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/09/2011, DJe 17/10/2011; STJ, REsp no 2.020.895/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023; TJDFT, APC no 20080111517552, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 6a Turma Cível, j. 27/04/2011, DJe 12/05/2011.